Tribunal: TJDFT
Processo: 0025060-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025060-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE NOGUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o juízo da execução comunicar o deferimento da habilitação dos sucessores do credor MARIA JOSE NOGUEIRA, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac